Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700019-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES, MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDE MEDEIROS DA NOBREGA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora